Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO DA CONTA BANCÁRIA. DEMORA NO ESTORNO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$1.000,00).
1. Dano moral. Tentativa de saque em caixa eletrônico. Quantia debitada em conta. O estorno do valor após 6 (seis) meses configura falha na prestação de serviços do banco. O recorrente é pessoa humilde e a quantia ora discutida causou desequilíbrio em suas finanças pessoais, de modo a lhe ocasionar sentimentos de angústia e inafastável aflição psicológica. Diante das tentativas do recorrente em resolver administrativamente a situação, bem como o ajuizamento da presente ação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano.
2. Do quantum a ser fixado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao consumidor algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta do ofensor.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais,) a título de compensação por danos morais, corrigidos a partir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos dos juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.